Tribunal: TJMT
Processo: 1006118-80.2020.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006118-80.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO GOMES SOUSA - CPF: 044.825.943-50 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), MARCIO MARIO FRANÇA DE CAMARGO (ASSISTENTE), MAURIZAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 073.129.451-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE­
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, estando presente a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois para uma decisão de pronúncia bastam fundados indícios, não se exigindo prova plena e absoluta da autoria do crime.

Havendo dúvidas sobre o real intento criminoso do acusado, não há falar em desclassificação da conduta, deve-se observar neste momento processual o princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1006118-80.2020.8.11.0037, que desclassificou a conduta atribuída ao acusado
Fernando Gomes Sousa
de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de pronunciar o réu como incurso no artigo 121, § 2o, IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal (Id. 106316488).

A defesa, em contrarrazões, pugna para que seja negado provimento ao pleito ministerial (Id. 106316491).

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação (Id. 106316492).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, para pronunciar o réu nos moldes da denúncia (fls. 109478999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo
parquet
.

Impende consignar de início a respeito da
preliminar
arguida pelo douto procurador de justiça de incidência do princípio da fungibilidade no presente caso, pois o
parquet
teria interposto recurso diverso do cabível. De acordo com sua alegação, contra a decisão de impronúncia cabe apelação.

Todavia, observo que foi manejado o recurso adequado, uma vez que a decisão recorrida foi de desclassificação da infração de competência do Tribunal do Júri para outra de competência do juiz singular, caso em que é cabível o recurso em sentido estrito, com esteio no inciso II do artigo 581 do Código de Processo Penal.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão que desclassificou o delito imputado ao acusado
Fernando Gomes Sousa
de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“
No dia 14 de setembro de 2020, por volta das 09h37min, na Rua Dom Sebastião Figueiredo, em frente a empresa “JC Autoelétrica” e próximo ao Posto 2000, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando FERNANDO GOMES SOUZA deu início ao ato de matar a vítima MAURIZAN MOREIRA DA SILVA, desferindo-lhe golpe com instrumento perfuro cortante (faca, apreendida - Id.39620372 - Pág.04), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a facada atingiu a vítima na região das costas, na altura do ombro, não comprometendo nenhum órgão vital, bem como porque a mesma foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, consoante Boletim de Ocorrência (Id.39620375 – Pág.01), Cópia do Prontuário Médico (Id.39620375 – Págs.02/03) e imagens anexas (Id.39620376 - Pág. 04 e Id.39620377 - Págs. 01/02).

Na ocasião, o denunciado estava na borracharia do Posto 2000, local onde também estava a vítima. Ocorre que após a vítima chamar a atenção de FERNANDO porque ele estava fumando maconha no local, FERNANDO, por não ter gostado da atitude da vítima, foi ao encalço da mesma e desferiu-lhe uma facada, atingindo-o nas costas, na altura do ombro.

Após, FERNANDO tentou fugir do local, porém foi contido por terceiros.

A Polícia Civil foi acionada e logrou êxito em prender o denunciado ainda em flagrante delito, bem como localizaram e apreenderam a faca utilizada para atingir a vítima, a qual possuía vestígios de sangue e havia sido dispensada em um canteiro da avenida.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Consta, ainda, que durante o trajeto para a Delegacia de Polícia, o denunciado afirmou que assim que fosse liberado, voltaria e terminaria o serviço, ou seja, que mataria a vítima.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que efetuou o golpe de faca pelas costas da vítima, sem que a mesma esperasse a agressão, prejudicando-lhe, pois, as possibilidades de defesa, consoante imagens existentes no Inquérito Policial (ID n.39620377 - Págs. 01/02)”
– Id.
106311617.

Diante desses fatos, o réu foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma do art. 121, § 2o, inciso IV, c/ o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o regular trâmite processual, não se convencendo da presença de indícios suficientes da autoria delitiva, o magistrado singular desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal, com fulcro no artigo 418 do Código de Processo Penal (Id. 106316480).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, objetivando a pronúncia do recorrido e a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da exordial acusatória, uma vez que estão presentes os requisitos necessários para a admissão da acusação.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial merece ser acolhida.

Importante ressaltar de início que a
pronúncia
é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de
indícios
suficientes e prova da materialidade, imperando, nesta fase final da formação da culpa o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso em apreço, indubitável a existência de prova da materialidade

do delito, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, prontuário médico, laudo pericial, e pelas provas orais colhidas.

Em relação à autoria

delitiva, verifico que há elementos de prova nos autos que indicam a prática do delito de homicídio tentado pelo réu.

O recorrido negou a prática criminosa, aduzindo que de fato desferiu a facada na vítima, porém alegou ter agido para se defender, posto que o ofendido teria iniciado as agressões contra ele, desferindo murros, bem como alegou que não tinha a intenção de matá-lo. Veja-se as declarações prestadas em Juízo:

“JUIZ: essa acusação é verdadeira?

ACUSADO: é.

JUIZ: explica pra gente o que aconteceu.

ACUSADO: tipo assim, lá no posto 2000 nós pega a van pra ir pra fazenda, ai quinze em quinze dia nós volta pra cidade, pegar dinheiro, mandar dinheiro pra família (...) de domingo pra segunda feira eu fiquei lá no posto 2000 bebendo mais (...) quando ele apareceu, ele apareceu e disse que ele era bom e começou me empurrar e querer dar murro, ai eu disse: “e doidão fala pra esse cara ai que eu não gosto de briga”. Ai ele foi e começou de novo emburrar ai eu disse “não homi para com isso ai”, ai eu já tinha tomado umas cachaças, ai já tava na mente ali, peguei a faca e atingi nele.

JUIZ: por que que o senhor deu a facada nele?

ACUSADO: porque ele começou a me dar murro, apenas eu me defendi

JUIZ: mas não tinha outra forna do senhor defender?

ACUSADO: eu sai de perto dele e ele continuava “quem é dono daqui é eu”, “ mano não da certo, poh, deixa aí que já chegou já tá bebendo a cachaça aqui eu e mais meu parceiro tamo bebendo aqui enquanto (...) fazenda, e ainda quer me bater doido?” “ Ah, não sei o que, não é doido?” “ não rapaz não gosto de confusão não” ai começou a me dar murro ai eu digo: “não para com isso ai” ai foi na hora que eu, ah já veio aquela coisa tipo quando eu tava bebo e pah e cheguei e ai ́peguei a faca e atingi nele.

JUIZ: o senhor tava embriagado?

ACUSADO: não com a intenção de matar ninguém.

JUIZ: o senhor tava bêbado?

ACUSADO: tava

JUIZ: e ele?

ACUSADO: ele tava bom

JUIZ: o senhor tava usando esse entorpecente ai, maconha?

ACUSADO: não, tava não

JUIZ: porque que foi a discussão então?

ACUSADO: porque que ele disse que era dono do coiso lá e começou a querer bagunçar e pegando a cachaça lá que nós tava bebendo, eu e meu parceiro dizendo que era dono (...) senão ia quebrar nós no pau.

JUIZ: e facada o senhor deu aonde, deu pelas costas dele?

ACUSADO: pelas costas.

JUIZ: o senhor disse que tava se defendendo. Como que era isso, explica pra mim.

ACUSADO: eu me defendi dele né, que tava me dando murro lá (...) bravo lá dizendo que não ia sair enquanto nós não saisse, ai na hora que ele virou as costas peguei e passei a faca nele. Não com a intenção de matar ele. (...)

JUIZ: com qual intenção?

ACUSADO: de ele me lagar de mão, para de ficar com confusão lá e não ter (...) de ficar querendo brigar direto lá comigo lá (...)

JUIZ: quantos golpes de faca o senhor deu nele?(...)

ACUSADO: só foi um (...)

JUIZ: em que lugar?(...)

ACUSADO: no ombro assim (...)

JUIZ: o que o senhor tem de processo lá?(...)

ACUSADO: não tenho nada não (...)

JUIZ: e aqui?(...)

ACUSADO: aqui agora foi esse ai, que eu fui preso (...)

JUIZ: não tem mais nada?

ACUSADO: mais nada”
– Id. 106316471.

Por outro lado, a vítima Maurizan Moreira da Silva, ao ser ouvida em sede inquisitiva, prestou os seguintes relatos:

“QUE sou morador de rua e sempre permaneço na região do Posto 2000, saída para Paranatinga; QUE costumo ficar na borracharia do referido posto, juntamente com outros moradores; QUE não conhecia o suspeito, que apenas o conheci no dia dos fatos; QUE estava na borracharia do posto quando vi o suspeito e outro homem fazendo uso de maconha, daí reclamei com os mesmos, pedi para que se retirassem dali porque não podiam usar droga ali no posto; QUE o suspeito achou ruim e me disse que eu não era o dono da borracharia; QUE assim me retirei do local e quando já estava indo embora o suspeito aproximou e desferiu uma facada em minhas costas; QUE ele enfiou a faca e a tirou e neste momento eu corri para dentro da borracharia para me proteger; QUE o dono da borracharia chamou a polícia, que imediatamente chegou e prendeu o suspeito na rua detrás do posto; QUE o suspeito me disse que iria me matar e quando sair da cadeia terminaria o serviço; QUE conforme eu disse, não conhecia o suspeito, apenas o pessoal que estava ali próximo disse que ele era do Maranhão(...) QUE ninguém mais me agrediu, apenas o que foi preso (...)”
– Id. 106311618.

De acordo com a narrativa do ofendido, não houve qualquer agressão de sua parte, mas apenas teria advertido o réu sobre o uso de substância entorpecente, fato que teria dado ensejo à conduta criminosa em comento. Afirmou que quando estava indo embora do local o acusado lhe desferiu a facada em suas costas e ele saiu correndo para se proteger, buscando ajuda de terceiros.

Nota-se que além da conduta delitiva em si, o acusado teria ameaçado a vítima de que terminaria o “serviço” e a mataria quando saísse da cadeia. Fato este que, aliado ao
modus operandi
empregado na ação criminosa, demonstra fortes indícios do intento criminoso por parte do recorrido, carregado de
animus necandi
, ou ao menos que teria assumido o risco de ceifar a vida do ofendido.

Saliente-se que os policiais que atenderam a ocorrência presenciaram o réu efetuando tais ameaças, conforme se extrai de seus depoimentos.

Embora o ofendido não tenha sido ouvido em sede judicial, verifica-se dos autos as declarações prestadas pelos policiais Eliane Alves da Silva e Marcio Mario França Camargo (mídia audiovisual, Id. 106316454), veja-se respectivamente:

“(...) PROMOTOR: Eliane o que que você pode dizer a respeito dessa tentativa de homicídio que o Fernando Gomes de Sousa praticou contra o Maurizan Moreira da Silva no dia 14 de setembro, lá na rua Dom Sebastião Figueredo em frente a JC alto elétrica, lembra do caso, lembra da ocorrência?

TESTEMUNHA: lembro sim?

PROMOTOR: o que você pode me dizer a respeito disso daqui Eliane.

TESTEMUNHA:
eu estava trabalhando na Delegacia municipal na época, que é bem próxima, duas quadra do local do fato, e nós recebemos uma ligação em que tinha havido uma tentativa de homicídio e que o suspeito estava foragindo pela rua e populares estavam atrás.
Nós nos deslocamos rapidamente e em frente a autoelétrica que o senhor falou, o suspeito já estava imobilizado, populares já tinha é, segurando ele no local e nós conversamos com ele,
a princípio ele tentou negar, mas tinha evidências e nós colocamos ele na viatura e populares nos mostrou onde estava a faca do crime né,
que era na rua do Detran, é naquela rua do Detran virando sentido Paranatinga, ai nós fomos até o canteiro, umas duas quadras mais ou menos e
encontramos a uma faca de cerrilha jogada no chão com marca de sangue, recolhemos, ele tava muito alterado

(...) muito nervoso ou tinha ingerido bebida alcoólica ou alguma entorpecente porque ele estava bastante agressivo
no momento em que nós estávamos com ele. É Mariozan né, Maurozan que é
a vítima ele tinha corrido lá para borracharia do posto de combustível 2000, nós fomos até o local,
localizamos ele escondido que ele estava com medo de ser morto
, e ele tinha uma perfuração no ombro, é na parte, nas costas na altura do ombro da clavícula, nós chamamos o samu, que encaminhou ele que deu esse primeiro atendimento,
primeiro socorro encaminhou ele pra UPA e deslocamos pra DERF pra central de flagrante,
o FERNANDO e ele o tempo todo dizia que ele tinha passagem no Maranhão, a cidade onde ele tava,
que ele ia matar a vítima, que foi por conta de uma discórdia de entorpecente
, e nós passamos, ai ele não tinha nenhum documento, ai nós passamos num bar, na rua quatorze de março, onde, que ele disse que tinha deixado os documento com uma mulher num bar, fomos até lá, antes de ir na central de flagrante, chegando lá a mulher realmente conhecia ele, passou o telefone de parentes dele, mas ela não tinha documento dele, ai nós levamo ele pra central de flagrante onde foi lavrado os procedimento e entregue ao delegado.

PROMOTOR: cê lembra se a vítima disse por que que deu essa facada, quem disse que foi droga foi o réu, né, e a vítima, sobre como que aconteceu, por que que aconteceu, cê lembra ela chegou a falar ou não?

TESTEMUNHA:
a vítima ela tava nervosa mas ela falava alguma coisa do tipo assim “foi trairagem” é “ele me traiu pelas costas”
não falou que foi droga não, falou que eles estavam juntos, porque ali no posto 2000 essa vítima a gente vê ele por ali, eu não sei se ele é morador de rua, mas a gente sempre vê ele por ali, próximo delegacia, da antiga delegacia municipal do posto 2000, ele sempre está por ali com outras, acompanhado de outras pessoas, e
ele disse que estava junto com Fernando e o Fernando fez trairagem com ele, não especificando exatamente qual foi o motivo.

PROMOTOR: E essas ameaças que o réu praticou depois de que ele foi preso contra a vítima, a senhora viu a senhora presenciou (...) foi já na frente de vocês?

TESTEMUNHA:
sim foi, na minha frente na frente do Camargo, do Marlon dos outros investigadores que estavam na viatura
, ele estava (...) no camburão da viatura, ele falava isso quando desceu, inclusive foi até filmado pela televisão quando ele desceu da viatura,
ele dizendo que ia, que

quando saísse ia matar a vítima
.
(...) ” (sic)
– destaquei.

“(...) PROMOTOR: o que o senhor pode dizer a respeito dessa tentativa de homicídio que o Fernando teria praticado contra o Maurizan, segundo consta aqui dos autos em quatorze de setembro lá na, me frente a JC autoelétrica ele desferiu golpes de faca contra a vítima, o senhor como policial atuou no caso, lembra da ocorrência?

TESTEMUNHA: sim doutor, eu estava na delegacia com a equipe e recebemos a ligação que é
moradores (...) da própria região do comércio ali teriam visto que um rapaz teria esfaqueado outro ali nessa proximidade. E que o suspeito estava lá nesse comercio e eles estava tentando segurar ele lá
, prontamente peguei a equipe, deslocamos até o local já efetuamos a detenção do Fernando e localizamos a vítima que também estava próximo, que ele tava lá numa borracharia localizada no posto 2000, chegando lá nós, (...) a detenção do Fernando, nós
chamamos o Samu que vimos que a vítima estava esfaqueada e sangrando;

o samu compareceu né, levou a vítima para o pronto socorro, os primeiros atendimentos;
em seguida nós
conseguimos localizar a arma que ele utilizou, a arma branca, que ele utilizou no esfaqueamento onde ele, foi jogada em uma das vias da avenida cascavel, no canteiro central
, né, onde outros comerciantes ali próximos triam visto e nos mostrou que ele tinha jogando ali né, após todo esse fato, nós conduzimos o Fernando até a delegacia, apresentamos ao delegado, confeccionado todo o boletim né, onde foi efetuado o flagrante, vale ressaltar que tanto a vítima quanto o suspeito apresentaram estar embriagado ou ter ingerido bebida alcoólica.

PROMOTOR: E segundo o relato da vítima, que que teria acontecido, por que que foi feito essa facada ela chegou a falar, chegou a esclarecer?

TESTEMUNHA: não, nós perguntamos pra ela mas num, desentendimento deles ali mesmo, de bebida mesmo, coisa deles, é o que nos passou

PROMOTOR: Entendi. Ele tava com uma perfuração no ombro e mais um outra lesão ou só essa?

TESTEMUNHA: só no, na
lesão no ombro que a gente visualizou
.

PROMOTOR: Na viatura, o réu chegou a fala que si saisse no outro dia ele ia terminar o que começou, que ia encontrar a vítima e matar ela?

TESTEMUNHA: falou
ele foi
contundente em dizer que após a saída dele da, do presídio da cadeia, ele ia terminar o serviço que ele tinha começado
. E ele não ia, ainda falou assim que ele não ia ficar muito tempo, que a mãe dele ia arrumar um advogado e ia tirar ele rapidinho.

PROMOTOR: a vítima não falou nada nesse sentido, de ameaçar o réu?

TESTEMUNHA: não (...) não falou nada

PROMOTOR: a arma chegou a apreender ou não, cê lembra?

TESTEMUNHA: foi, foi a
arma foi apreendida
. (...) ” (sic)
– negritei.

Oportuno trazer os seguintes argumentos bem delineados pelo recorrente em suas razões recursais:
“
não há dúvidas sobre a ocorrência do fato e os fortes indícios da autoria contra o recorrido, bem como da existência de elementos que apontam para o dolo do réu, ante a forma de cometimento do crime: desferindo-lhe uma facada pelas costas quando a mesma não mais esperava ser ofendida; ante a fuga da vítima que impediu de ser golpeada mais vezes; bem como pelo fato do réu ter afirmando aos presentes que ‘terminaria o serviço’ (...)”
– Id. 106316488, p. 12.

De fato, ao que se dessume do feito, o réu teria desferido a facada pelas costas da vítima, quando esta já estava de saída, e em seguida ela conseguiu fugir e se esconder, de modo que foi prontamente atendida e levada aos cuidados médicos, portanto o delito não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente (modalidade tentada).

Diante desse contexto, observo que há elementos de prova robustos que demonstram a existência de fortes indícios de que o réu seja autor do delito de homicídio qualificado tentado.

Frise-se que não se trata de mera presunção, mas de indícios veementes que apontam a autoria delitiva por parte do recorrido, suficientes neste momento processual.

Dessa forma, apesar da negativa de autoria, observo que as provas produzidas até o presente momento são suficientes para a admissão da tese acusatória e a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular, haja vista que a pronúncia, conforme já mencionado, reflete mero juízo de admissibilidade, não exigindo prova cabal da autoria do crime.

Assim, em conformidade com o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, estando comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deve o réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, no que se refere à qualificadora presente na denúncia, deve ser mantida na medida em que somente pode ser afastada se absolutamente inadequada, isto é, dissociada de qualquer substrato probatório que lhe ampare, sob pena de o magistrado togado agir com excesso de poder e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal.

Sobre o tema, trago o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado n. 2 do TJMT).

Com efeito, dos elementos probatórios colhidos durante a persecução penal, constata-se indícios suficientes que demonstram a ocorrência da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto foi atingida com uma facada de inopino pelas costas, quando estava saindo do local que se encontrava na presença do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de pronunciar o
réu

Fernando Gomes Sousa
como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022